Tribunal: TJMT
Processo: 1014998-65.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014998-65.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência Tributária, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA GUARANY LTDA - CNPJ: 37.596.269/0001-92 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. LIMITAÇÃO DOS ENCARGOS À TAXA SELIC. APLICAÇÃO DO TEMA N. 1.062/STF AOS MUNICÍPIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão proferida em Execução Fiscal que rejeitou Exceção de Pré-Executividade, na qual se postulava a limitação dos encargos incidentes sobre débito de IPTU aos percentuais adotados pela União, mediante observância da Taxa SELIC, bem como a readequação da Certidão de Dívida Ativa e a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a legislação municipal pode estabelecer índices de correção monetária e juros moratórios superiores aos percentuais adotados pela União para atualização de créditos tributários, à luz do Tema n. 1.062 da repercussão geral do STF; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando acolhida parcialmente a Exceção de Pré-Executividade com redução do crédito exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STF, no julgamento do ARE n. 1.216.078/SP (Tema n. 1.062), firma entendimento vinculante no sentido de que entes subnacionais podem legislar sobre índices de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre créditos fiscais, desde que observem os percentuais máximos estabelecidos pela União para os mesmos fins.

4.

A competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário, prevista no art. 22, VI, da Constituição Federal, limita a autonomia legislativa municipal, impondo interpretação sistemática do pacto federativo e aplicação do princípio da simetria aos Municípios.

5.

A aplicação cumulativa de correção monetária e juros moratórios prevista na legislação do Município de Várzea Grande, quando supera os encargos incidentes sobre tributos federais, extrapola os limites constitucionais e caracteriza excesso de execução.

6.

A Taxa SELIC constitui parâmetro máximo para atualização dos créditos tributários municipais, não como imposição obrigatória do índice federal, mas como teto percentual a ser observado pelos entes locais.

7.

A pendência de julgamento do Tema n. 1.217 do STF não impede a aplicação do entendimento consolidado no Tema n. 1.062, diante da inexistência de determinação de suspensão nacional dos processos e da força vinculante do precedente já firmado.

8.

A Exceção de Pré-Executividade constitui instrumento processual adequado para controle de excesso de execução decorrente da adoção de critérios ilegais de atualização do débito, por se tratar de matéria de direito demonstrável por prova pré-constituída e independente de dilação probatória.

9.

A condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios é cabível quando a Exceção de Pré-Executividade resulta em proveito econômico ao executado, devendo ser arbitrada sobre o excesso apurado mediante simples cálculo aritmético, à luz do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Os Municípios podem disciplinar índices de atualização e juros de mora de seus créditos tributários, desde que observem os percentuais máximos adotados pela União para tributos federais.

2.

A aplicação cumulativa de correção monetária e juros moratórios em patamar superior à Taxa SELIC configura excesso de execução e afronta a competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário.

3.

A pendência de julgamento do Tema n. 1.217 do STF não afasta a aplicação do entendimento vinculante firmado no Tema n. 1.062.

4.

A Exceção de Pré-Executividade é meio processual adequado para controle de excesso de execução fundado em ilegalidade dos encargos de atualização do crédito tributário.

5.

É cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios quando o acolhimento parcial da Exceção de Pré-Executividade gera proveito econômico ao executado.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, arts. 22, VI, e 24, I; CPC, art. 926; Lei n. 9.065/1995, art. 13; Lei Complementar Municipal n. 1.178/1991, art. 248, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE n. 1.216.078/SP (Tema n. 1.062 da repercussão geral), Plenário, Rel. Min. Presidente, j. 29.08.2019; TJMT, AI n. 1035022-51.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.01.2026; TJMT, AI n. 1037634-59.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.01.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Transportadora Guarany Ltda.-ME, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos de Execução Fiscal n.
1033597-22.2021.811.0002
, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, por ela manejada, na qual pretendia que o débito fosse atualizado pela Taxa SELIC.

Sustenta a Agravante que os índices de correção monetária utilizados na atualização do débito, previstos na legislação municipal, resultam em montante superior ao que seria alcançado mediante a aplicação dos índices adotados pela União, razão pela qual defende a incidência da Taxa SELIC como parâmetro de atualização do crédito tributário municipal.

Argumenta que, embora o Município possua competência legislativa suplementar para disciplinar a matéria, esta deve observar os limites estabelecidos pela legislação federal, em conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.062, de repercussão geral.

Afirma que a manutenção dos coeficientes de atualização previstos na legislação local implicaria exigência de quantia superior àquela permitida pelos parâmetros federais, sustentando a necessidade de adequação da Certidão de Dívida Ativa, mediante limitação da atualização aos percentuais da Taxa SELIC, sem que isso importe nulidade do título executivo, por se tratar de mero recálculo aritmético.

Defende, para tanto, a possibilidade de substituição ou correção dos índices constantes da CDA, preservando-se a liquidez e exigibilidade do crédito executado.

Requer o provimento do Agravo para reconhecer a aplicação da Taxa SELIC à atualização do débito, além da condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Parte inferior do formulário

Determinei o processamento do Recurso (id. 362753378, pág. 01).

A parte Agravada apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id. 359077397, págs. 01/10).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório,
a empresa Transportadora Guarany Ltda.-ME insurge-se contra a decisão que, nos autos de Execução Fiscal n.
1033597-22.2021.811.0002
, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, por ela manejada, na qual pretendia que o débito fosse atualizado pela Taxa SELIC.

Denota-se dos autos que o Município de Várzea Grande propôs a Ação de Execução Fiscal, em face da pessoa jurídica Transportadora Guarany Ltda., visando ao recebimento do valor de R$ 828.481,79 (oitocentos e vinte e oito mil, quatrocentos e oitenta e um reais e setenta e nove centavos), referente a débito de IPTU.

A tentativa de citação por carta restou infrutífera (id. 358766895, pág. 10).

A citação por Oficial de Justiça também foi frustrada (id. 358766895, pág. 13).

Realizada a citação por edital (id. 358766895, págs. 34/35) e sem manifestação da parte Executada, a Defensoria Pública Estadual, na condição de Curadora Especial, apresentou Exceção de Pré-executividade, na qual defendeu a nulidade da citação editalícia, bem assim a necessidade de readequação dos valores, aplicando a taxa SELIC (id. 358766895, págs. 37/48).

O Juiz singular prolatou decisão, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Posto isso,
DESACOLHO
a exceção de pré-executividade, e
DECLARO
a regularidade da execução.”
(Sic).

Contra essa decisão,
a empresa Transportadora Guarany Ltda.-ME
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A questão central desse Recursal reside na definição dos limites constitucionais para fixação de índices de correção monetária e juros de mora por entes municipais, especificamente, se os percentuais aplicados pelos Municípios devem observar os limites estabelecidos pela União para os tributos federais, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.062, da Repercussão Geral.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.216.078/SP (Tema 1.062, da Repercussão Geral), fixou tese de observância obrigatória estabelecendo que "
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
".

A
ratio decidendi
deste precedente vinculante fundamenta-se na preservação da competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário, conforme disposto no art. 22, VI, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça, e com fulcro no art. 926, do CPC, revejo meu posicionamento para aderir ao entendimento referente à aplicação analógica aos Municípios, por força do princípio da simetria federativa e da competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário (art. 22, VI, CRFB), notadamente porque a situação jurídica específica, relativa à competência municipal, ainda se encontra pendente de definição pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do RE n. 1.346.152/SP, submetido ao rito da repercussão geral sob o Tema n. 1.217, no qual se discute a “
possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários, em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins
”.

É de se reconhecer, portanto, que a controvérsia constitucional acerca da autonomia dos entes municipais para estabelecer encargos fiscais em patamar superior à Taxa SELIC ainda não foi definitivamente solucionada pela Suprema Corte, não havendo determinação expressa quanto à suspensão nacional dos processos em curso que versem sobre a matéria, tampouco atribuição de efeito vinculante ao caso concreto.

Nesse contexto, não se está a afirmar que deve incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) nos tributos devidos ao município, mas tão somente que os índices de correção monetária e de juros de mora previstos na legislação municipal não ultrapassem o percentual estabelecido pela União em relação aos tributos federais.

O que se busca é a observância do teto máximo estabelecido pela União, preservando-se a autonomia municipal para escolha dos índices, desde que respeitados os limites constitucionais.

Sendo assim, a invocação de competência municipal com base no art. 24, I, da CRFB, embora tecnicamente correta, deve ser interpretada em consonância com os limites fixados pela Suprema Corte, sob pena de configuração de inconstitucionalidade por violação à competência privativa da União.

A fundamentação jurídica para a aplicação do Tema n. 1.062 aos Municípios decorre da interpretação sistemática do texto constitucional.

Com efeito, o art. 22, VI, da CRFB, atribui à União competência privativa para legislar sobre sistema monetário, norma que não comporta exceções em favor de qualquer ente federativo.

A autonomia municipal, embora garantida constitucionalmente, encontra limitação expressa nas competências privativas da União, não podendo extravasar os parâmetros percentuais estabelecidos pelo ente central em matéria de política monetária.

Desse modo, a taxa SELIC, atualmente utilizada pela União para atualização dos tributos federais, nos termos do art. 13, da Lei n. 9.065/1995, representa o percentual máximo que pode ser aplicado pelos entes subnacionais.

Referido índice, por sua natureza híbrida, engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, constituindo parâmetro adequado para limitação dos encargos aplicados pelos demais entes federativos.

Nesse sentido, a aplicação cumulativa de correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês, quando resulta em percentual superior ao estabelecido pela União, configura extrapolação dos limites constitucionais estabelecidos para preservação da competência privativa federal sobre sistema monetário.

Veja-se que não se trata de imposição do índice federal, mas de observância do teto percentual por ele representado.

No caso vertente, a Lei Complementar Municipal n. 1.178/1991 estabelece, em seu artigo 248, §2º, a aplicação de coeficientes de atualização, nos termos da legislação própria, artigo que foi acrescentado pela Lei Municipal n. 2645/2003.

Essa sistemática, contudo, quando aplicada cumulativamente, resulta em percentuais superiores aos estabelecidos pela União para os tributos federais, contrariando a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça.

À propósito, trago à baila os seguintes julgados:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. MUNICÍPIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. AUTONOMIA LEGISLATIVA RELATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1062. PENDÊNCIA DO TEMA 1217. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao acolher parcialmente exceção de pré-executividade, determinou a aplicação da Taxa Selic em substituição à correção monetária pelo IPCA somada a juros de 1% ao mês, fixados por legislação municipal, além de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. O recurso analisa:

(i) a possibilidade de legislação municipal estabelecer índices de correção e juros de mora superiores à Taxa Selic, utilizada pela União para seus créditos tributários;

(ii) a legitimidade da condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida parcialmente.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal assegura a autonomia legislativa dos Municípios, mas essa competência está subordinada às normas gerais de direito tributário fixadas pela União.

4. O STF, no julgamento do Tema 1062 da repercussão geral, assentou que os entes federados podem legislar sobre atualização de créditos fiscais, desde que observem os limites estabelecidos pela União, em especial a Taxa Selic.

5. A cumulação do IPCA com juros moratórios de 1% ao mês extrapola esse limite, configurando excesso de execução, passível de controle judicial, sem que isso viole a autonomia legislativa municipal.

6. Embora ainda pendente de julgamento o Tema 1217 da repercussão geral, que discute a constitucionalidade da fixação de índices superiores à Taxa Selic por entes municipais, prevalece, até eventual revisão, o entendimento consolidado no Tema 1062, sendo incabível a suspensão do feito ou adoção de entendimento diverso.

7. A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa (CTN, art. 204) é relativa e pode ser afastada quando demonstrado o excesso, sendo a exceção de pré-executividade o meio adequado para essa aferição.

8. A condenação em honorários advocatícios é admissível, conforme entendimento do STJ e deste Tribunal, quando a exceção de pré-executividade resulta na redução do crédito exequendo, nos termos do princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A legislação municipal que prevê correção monetária e juros de mora superiores à Taxa Selic afronta o entendimento firmado pelo STF no Tema 1062 da repercussão geral, devendo ser observados os parâmetros fixados pela União
.

2. A pendência de julgamento do Tema 1217 não afasta a aplicação da jurisprudência consolidada, que veda encargos superiores aos definidos em âmbito federal.

3. É cabível a condenação em honorários advocatícios contra a Fazenda Pública quando acolhida, ainda que parcialmente, a exceção de pré-executividade que reduza o valor do crédito exequendo.” (N.U 1035022-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 30/01/2026).” (Negritei).

“direito tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Limitação dos encargos moratórios à taxa selic. Aplicação do tema 1.062 do stf aos municípios. Cabimento de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade parcialmente acolhida. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, determinando a adequação das Certidões de Dívida Ativa nºs 17585/2023 a 17590/2023 para limitar os encargos moratórios à Taxa Selic e condenando o Município exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido com a redução do débito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a fixação, por legislação municipal, de índices de correção monetária e juros de mora superiores à Taxa Selic para atualização de créditos tributários; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em sede de exceção de pré-executividade parcialmente acolhida.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade constitui meio processual adequado para discutir a legalidade dos encargos moratórios aplicados à execução fiscal, quando a matéria for de direito e houver prova pré-constituída, dispensando dilação probatória.

4. A jurisprudência do STF, ao julgar o Tema 1.062 da repercussão geral (ARE 1.216.078/SP), firmou tese no sentido de que Estados e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de atualização monetária e juros de mora, desde que limitados aos percentuais adotados pela União.

5. A
ratio decidendi
do Tema 1.062, baseada na competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário (CF/1988, art. 22, VI), aplica-se aos Municípios por simetria federativa, vedando a adoção de índices mais gravosos.

6. A previsão, na legislação municipal de Várzea Grande, de atualização pela IPCA cumulada com juros de 1% ao mês implica encargos superiores à Taxa Selic, caracterizando excesso de execução e afronta ao entendimento vinculante do STF.

7. A Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º, corrobora o entendimento ao estabelecer que os encargos sobre débitos da Fazenda Pública devem observar exclusivamente a Taxa Selic, acumulada mensalmente.

8. O artigo 161, §1º, do CTN apenas autoriza a incidência de juros de 1% ao mês na ausência de norma específica; quando existente norma nacional aplicável, como a adoção da Taxa Selic pela União, é vedada a imposição de encargos superiores pelos entes federativos.

9. É cabível a fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade acolhida, mesmo que parcialmente, quando houver proveito econômico para o executado, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 421.

10. A condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor reduzido da execução observa os parâmetros do art. 85, §3º, I, do CPC/2015, não violando os princípios da razoabilidade ou proporcionalidade.

IV. Dispositivo

11. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, VI, e 30, I e III; CTN, art. 161, §1º; CPC/2015, art. 85, §3º, I; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.216.078/SP (Tema 1.062), Plenário, j. 24.09.2021; STJ, REsp 1.134.186/RS (Tema 421), Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 10.10.2018; TJ-MT, AI nº 1022961-61.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 24.10.2025; TJ-MT, AI nº 1022074-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.08.2025. (N.U 1037634-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 30/01/2026).” (Negritei).

Portanto, merece acolhimento a pretensão da Agravante, relativa à aplicação da taxa SELIC ao índice de correção da CDA que lastreia a Execução Fiscal, de modo que o valor ali contido deverá ser readequado, nos termos do Tema n. 1.062/STF.

Nessa esteira, a Certidão de Dívida Ativa que instrui o Executivo Fiscal, embora formalmente regular, apresenta vício material quanto aos critérios percentuais de atualização aplicados.

Nesse aspecto, uma vez que a Exceção de Pré-Executividade constitui meio processual adequado para discussão de matérias que não demandam dilação probatória, é, portanto, cabível quando se trata de questão de direito puro ou de fato que independe de produção de prova.

Desse modo, a decisão agravada, ao manter a aplicação de encargos em percentuais superiores aos estabelecidos pela União, contraria não apenas a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, mas também a orientação consolidada deste Tribunal de Justiça.

Por tais considerações, o provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto pel
a empresa Transportadora Guarany Ltda.-ME,
para reformar a decisão agravada e acolher parcialmente a Exceção de Pré-executividade, a fim de limitar os encargos de atualização do crédito tributário executado, aos percentuais estabelecidos pela União para os tributos federais, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de recursos repetitivos (Tema n. 1.062).

De consequência, condeno o ente público Agravado ao pagamento de honorários advocatícios, em favor da Defensoria Pública, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao excesso a ser apurado por simples cálculo aritmético.

Determino a remessa dos autos ao Juízo de origem, para prosseguimento da Execução Fiscal, com observância dos parâmetros ora fixados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026